Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1150 JULGADO PELO STJ.
1. Em demandas que dizem respeito a pedido de ressarcimento de valores vinculados a contas do PIS/PASEP o entendimento jurisprudencial é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, porquanto o Banco do Brasil é o gestor das referidas contas;
2. A jurisprudência do C. STJ quando do julgamento do Tema 1150 (RESP 1951931/DF), em sede de repetitivo, firmou entendimento de que: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”.
2. Considerando que não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravado, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide, nos estritos limites objetivos dos autos de origem verifica-se que o pleito da demanda compreende, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a instituição financeira recorrente parte legítima para compor o feito.
3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.